Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727492-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI PEREIRA DA ROCHA NETO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVI PEREIRA DA ROCHA NETO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703901-74.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega, em suma, que deve ser aplicado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, destacando que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, já declarou a constitucionalidade da referida lei distrital. Enfatiza que, sendo ato constitucional, a referida lei distrital deve ser aplicada imediatamente na espécie, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal determinar a imediata expedição da RPV. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida para que seja considerado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor no tocante aos honorários sucumbenciais. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 202285889 – autos de origem): De início, promova a Secretaria a retificação da classe processual para Cumprimento de Sentença, alterando-se a identificação das partes para “exequente” e “executado”, bem como incluindo no polo ativo, também, a Defensoria Pública do Distrito Federal, haja vista que está a executar o valor dos honorários sucumbenciais, e retificando o valor da causa para o importe de R$ 125.465,00. Ainda, dê-se baixa do nome do Perito Neniomar Nenio de Carvalho do cadastro processual, uma vez que já implementadas as diligências para adimplemento dos honorários ainda na fase de conhecimento (Id 154542490). Pleiteia a parte exequente a expedição de RPV pelo valor máximo de 20 (vinte) salários mínimos, tal qual assegura a lei distrital 6.618/2020 (Id 202183020). A pretensão, contudo, não encontra guarida. Explica-se. Ao que se verifica da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” não atendeu ao que dispõe a legislação de regência acerca do devido processo legislativo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal. Sobre a temática, confira-se o inteiro teor do citado texto normativo: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o documento legislativo acima colacionado modificou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, o limite deixaria de ser de 10 (dez) salários mínimos e passaria a ser de 20 (vinte) salários. Destaque-se, por oportuno, que o art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal delineia a competência para definir o que vem a ser obrigação de pequeno valor para a Administração Pública, afastando-se, como de singela percepção, o regramento atinente aos precatórios. Nesse contexto, encontra-se a determinação de que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, logicamente, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Se assim o é, confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Nesse entrever, sublinhe-se que o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, no âmbito distrital, com a edição da Lei Distrital no 3.624/2005 se definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos, consoante determina o art. 1o, caput da citada lei distrital. Ainda no que se refere à legislação que atendeu ao disposto no ADCT, observe-se que a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este seja de privativa iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Logo, como a matéria tratada pela Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inc. V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que ora se transcreve: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (Ressalvam-se os grifos) Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 que “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do acórdão a arguição de inconstitucionalidade acima mencionada: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão no 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. p. 26-27 – Ressalvam-se os grifos). Ao que se percebe, a inconstitucionalidade nomodinâmica (formal) se mostra evidente, sobretudo, no que se refere à observância dos preceitos basilares de competência e de iniciativa para a propositura de projetos de lei. Destarte, identificada a violação do processo legislativo, o texto normativo promulgado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal se encontra maculado desde o seu nascedouro. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Anote-se, ainda, que o sistema jurídico brasileiro adota a concepção clássica para aferição dos efeitos da norma inconstitucional. No particular, ao contrário do que preconiza a concepção do sistema austríaco, tal concepção perdura desde o leading case “Marbury vs Madison” no qual o Chief Justice John Marshal considerou que a norma inconstitucional é ato nulo. Nessa toada, por consectário lógico, o ato nulo é insanável e incapaz de produzir qualquer efeito. A Ação de Inconstitucionalidade tem o único objetivo: declarar algo que já preexiste. Quanto à insanabilidade do ato nulo, notadamente em face de defeitos formais, a doutrina pátria encontra respaldo nas lições de Ernst Forsthoff, que assim preleciona: La vinculación legal del acto administrativo a una determinada forma significa que aquél sólo puede tener eficacia cuando se reviste precisamente de esa forma. La infracción de forma implica nulidad. Por eso, el defecto de forma no puede subsanarse a posteriori mediante su reparación. 1 O Colendo Supremo Tribunal Federal, de forma recorrente, tem demonstrado a adoção da teoria da nulidade, de forma que, no caso da legislação multicitada, há vício insanável decorrente de inconstitucionalidade nomodinâmica.2 À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 (vinte) salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Desta forma, INDEFIRO o requerimento formulado no Id 202183020. Aguarde-se, no arquivo provisório, o pagamento dos Precatórios expedidos nos Ids 191657511 e 191658883. (destaques no original) Consoante relatado, parte agravante busca a reforma da decisão do Juízo de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Sentença, indeferiu pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários-mínimos declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Efetivamente, em abril de 2016, ao analisar tema correlato, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor estabelecido na Lei Distrital no 3.624/2005. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, ficou assentado que a alteração do limite máximo das requisições de pequeno valor implica alteração no orçamento, além de criar novas despesas para o Distrito Federal, devendo recair privativamente sobre o Chefe do Poder Executivo a iniciativa para legislar sobre o tema. Confira-se a ementa do julgado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Embora a Lei Distrital no 6.618/2020, de 8 de junho de 2020, ostente, em tese, o mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, tenho que a incursão na matéria se mostra desnecessária, em face da recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (Tema 792). Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio apontou para a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. A tese, tal como analisada, alcança a discussão travada nos autos, não se limitando a inaplicabilidade da Lei Distrital no 3.624/2005, tampouco a hipóteses menos favoráveis ao credor, a exemplo da redução do limite máximo das requisições de pequeno valor. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários-mínimos fixado na Lei Distrital no 3.624/2005, ademais considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal (ADI no 0706877- 74.2022.8.07.0000). A propósito: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão constitucional pode ser resolvida no controle difuso pelos órgãos fracionários, e não apenas pela via direta, como consequência da objetivação dos recursos constitucionais. Todavia, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante, somente se estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 2. Não há jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e diante da divergência instaurada entre as duas turmas sobre a aplicabilidade da norma frente ao Tema 792 de Repercussão Geral, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. 3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020 (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005), em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade. 4. Por questões de segurança jurídica, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023, o que autoriza a aplicação do entendimento veiculado no julgamento às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do processo, dado o efeito vinculante dessa decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 6. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 7. A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal ainda sustenta a regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral para afastar a aplicação da Lei n. 6.618/2020, considerando a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica, ressaltando que inexistem distinções neste julgado quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 8. A ação coletiva objeto de execução transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 9. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1789015, 00521303920168070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Outrossim, os precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante não têm efeito vinculante, e, portanto, não são de observância obrigatória, permitindo a adoção de medida jurídica diversa. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de julho de 2024 20:25:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador